Tribunal: TJMT
Processo: 0003535-71.2017.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003535-71.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO GIACOMELLI - CPF: 258.956.130-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
– RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO

– MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Sergio Giacomelli
, como incurso na sanção do artigo 16, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual requer que seja aplicado o princípio da insignificância ao delito, absolvendo o apelante pela atipicidade material da conduta.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 198725943)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 199771673, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1º fato:

no dia 22 de novembro de 2017, em horário não informado, no comércio denominado Bar Carazinho, situado na BR 158, km 470, zona rural de Canarana-MT, o denunciado Jorge dos Santos Ferreira, adquiriu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, a saber, 12 galões de combustível do tipo óleo diesel.

[.
..]

2º fato:

no dia 12 de novembro de 2017, em horário não informado, no comércio denominado Bar Carazinho, situado na BR 158, km 470, zona rural de Canarana-MT,
o
denunciado Jorge dos Santo Ferreira apropriou-se de coisa alheia móvel, a saber, 04 (quatro) rodas de alumínio com pneus, pertencentes à vítima Gizelli Mendes.

[
.
..]

3º fato:

no dia 22 de novembro de 2017, em horário indeterminado, no comércio denominado Bar Carazinho, situado na BR 158, km 470, zona rural de Canarana-MT,
o
denunciado Jorge dos Santo Ferreira, possuía munição de uso permitido em seu local de trabalho, a saber, 01 (um) cartucho calibre 22 da marca CBC, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

[.
..]

4º fato:

no dia 22 de novembro de 2017, em horário indeterminado, no comércio denominado Bar Carazinho, situado na BR 158, km 470, zona rural de Canarana-MT,
o
denunciado Sergio Giacomelli manteve em depósito 17 (dezessete) cartuchos de calibre .40, 01 (um) cartucho 7.62 01 (um) cartucho .50, todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular. [...]”

Como asseverado, a defesa
requer que seja aplicado o princípio da insignificância ao delito, absolvendo o apelante pela atipicidade material da conduta.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

Na hipótese, foram apreendidos 17 cartuchos de cal. 40, da marca CBC, 01 cartucho de cal. 22, da marca CBC, 01 cartucho de cal. 7.62x51, da marca CBC, 01 cartucho de cal. 50, da marca, FR, além disso, o Laudo Pericial n.º 310.2.03.2017.016222-01, concluiu que as munições aprendidas, com exceção do cartucho cal. 50, mostraram-se eficientes para a produção de tiro, ou seja,
há lesividade em concreto e relevância penal, bem como reprovabilidade do comportamento do apelante, pois o que deve prevalecer é a segurança pública e a paz social.

Registre-se ainda, que a posse ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito consiste em crime de perigo abstrato, logo, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Logo, a quantidade de munição encontrada sob a posse do agente, bem como o fato de o objeto estar desacompanhado de arma de fogo, são irrelevantes para a configuração do delito.

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA PISTOLA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2. POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DO CARRO DO APELANTE – CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE EM RECEBER PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MATÉRIA PRECLUSA ARGUIDA APENAS EM RECURSO DE APELAÇÃO – LIMITE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos – 1 (uma) pistola e 55 (cinquenta e cinco) munições da própria pistola – são capazes de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.

2. A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do agente ou nas dependências destas, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, não sendo este o caso destes autos, em que a arma foi apreendida no interior do veículo do apelante.

3. “A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.983.450/DF, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24.6.2022). Além disso, [...] “A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.002.178/SP, relatado pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24.6.2022).

4. Recurso desprovido.

(N.U 0004703-32.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e munições, em razão da natureza de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante a apreensão de armamento na posse do agente. Precedente do STJ.

(N.U 1000143-73.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Ademais, esclareço que em que pese o apelante alegar que as munições aprendidas em seu poder eram de propriedade de seu filho, vez que é militar do exército, e em razão disso possuía as munições restritas, não houve qualquer prova a comprovar a referida alegação, desta forma, resta superada a tese apresentada.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido: “(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Dessa forma, não há falar em atipicidade material da conduta de possuir ilegalmente munição de uso restrito (crime formal), em quantidade considerável, a
inda que desacompanhada de artefato bélico apto ao disparo
, razão pela qual merece ser mantida a condenação.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024